Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO ADVOGADO. ART. 24 § 1o DA LEI 8.904/94.
1. “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Art. 24 § 1o da Lei 8.904/94 (Estatuto da OAB).
2. O advogado tem o direito de executar seus honorários no bojo do cumprimento de sentença de alimentos, se assim lhe for conveniente, não podendo, contudo, a penhora dos honorários recair sobre salário do devedor.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.